Tribunal: STF
Processo: RE 79549
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-22
Data de publicação: 1974-11-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.-DECURSO DE MAIS DE ANO ENTRE A ÉPOCA DA
FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO E A DO DEPOSITO EM PAGAMENTO.- CORREÇÃO
MONETÁRIA DEVIDA, NÃO OBSTANTE JA RECEBIDA A QUANTIA FIXADA NO
JULGADO.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.